Tribunal: TCU
Processo: 003.600/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Não adoção de providências tempestivas para a regularização fundiária das unidades habitacionais construídas

Inteiro teor:
Acórdão 807/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, na forma do art. 17 c/c art. 23, inciso II, da mesma lei, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com o parecer do MP/TCU (peça 141) : 1. Processo TC- Processo 003.600/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adail Albuquerque Melo (XXX.053.787-XX) ; Francisco Ueliton Martins Vasconcelos (XXX.621.137-XX) ; Prefeitura Municipal de Groaíras/CE (07.598.709/0001-80) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Groaíras/CE. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Carlos Celso Castro Monteiro (10.566/OAB-CE) , representando Adail Albuquerque Melo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.